Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717556-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPEX COMERCIAL LTDA, COOPA COOPERATIVA MISTA DE EXP. MIN. AGROP. E COLONIZADORA DE PATROCINIO LTDA AGRAVADO: SRS. RENATO B. GUIMARAES, NATALIA FRANCO DA SILVA E FERNANDA Z. GARCIA, AUDITORES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 46495026) interposto por AUPEX COMERCIAL LTDA. e Outro contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0704940-38.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar visando a liberação das mercadorias e bens retidos pela Fazenda do Distrito Federal. Por meio da decisão de Id. 46530532, foi concedida liminar para determinar a autoridade coatora a liberação das mercadorias apreendidas. No entanto, em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico de 1° Grau deste Tribunal, verifica-se que houve prolação de sentença em 14/06/2023, extinguindo o feito sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nesses termos, com base no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do CPC[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda do objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;XTO